Tribunal: TJMT
Processo: 1022755-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022755-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANECLEIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 041.731.731-05 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
SERVIÇO DE TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DO DERVIÇO – FATURAS QUITADAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica, quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando o serviço somente foi restabelecido após o ajuizamento da ação.

Em relação à fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

Diante das peculiaridades do caso concreto, tem-se que a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contempla o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Antecipação de Tutela
,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
JANECLEIA OLIVEIRA ALVES
,
determinou
a reativação imediata da linha telefônica em nome da Requerente, bem como
condenou a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária da data do arbitramento.

Ainda condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta
que a fatura foi emitida corretamente, mas, no ato do pagamento, houve erro de digitação do código de barras por parte da Autora, o que justifica as cobranças realizadas e a interrupção dos serviços contratados.

Argumenta que os serviços foram cobrados pelo mesmo valor pactuado no ato da contratação, motivo pelo qual não há que se falar em restituição e valores.

Ressalta, ainda, que a Apelada não juntou qualquer prova que confirme o dano sofrido pelo desvio produtivo, tampouco houve qualquer ato ilícito a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, requer que, em caso de condenação, seja o
quantum
indenizatório minorado, em observância aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Contrarrazões no ID. 138693071.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Janecleia Oliveira Alves

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Dano Moral e Antecipação de Tutela
em face da
Telefônica Brasil S/A,
alegando que, em janeiro de 2021, contratou os serviços de telefonia e internet banda larga da empresa demandada. Contudo, em Julho do mesmo ano, os serviços foram cancelados unilateralmente pela Ré, sem qualquer aviso prévio.

Sustentou que, no aplicativo da Requerida/Apelante, consta uma conta em atraso com vencimento em 06 de Julho de 2021, a qual já foi quitada 10 dias após o vencimento.

Defendeu que conduta da Recorrente foi abusiva, já que não havia qualquer inadimplemento para ensejar o aludido cancelamento, bem como enfatizou que está suportando irreparáveis prejuízos com o ato, eis que deixou de realizar serviços de montagem de móveis, uma vez que seus clientes não conseguiam lhe contatar.

Sob tais argumentos, requereu, liminarmente, a reativação imediata da linha telefônica. No mérito, pugnou pela condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos,
determinou
a reativação imediata da linha telefônica em nome da Requerente, bem como
condenou a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária da data do arbitramento.

Ainda condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a
Telefônica Brasil S/A

sustenta
que a fatura foi emitida corretamente, mas, no ato do pagamento, houve erro de digitação do código de barras por parte da Autora, o que justifica as cobranças realizadas e a interrupção dos serviços contratados.

Como é cediço, são pilares do dever de reparação a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC,
in verbis
:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

De acordo com os referidos dispositivos, extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Lado outro, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, conforme art. 14,
caput
do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Haverá, portanto, responsabilização do prestador de serviços, quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Quanto ao dano moral indenizável, impõe-se cuidado na análise de sua configuração, pois meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se deve atribuir indenização.

Na lição de YUSSEF SAID CAHALI (Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, 2.a edição, São Paulo, 1998), o dano moral pode ser conceituado como:

"(...) a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)".

Na hipótese, a Autora/Apelada afirma fazer jus à indenização por danos morais, uma vez que recebeu insistentes ligações da requerida, com a finalidade de cobranças de valor referente a uma fatura que já havia sido paga por ela, e deixou de ter acesso ao serviço devidamente contratado e pago, durante o período de realização das cobranças, bem como deixou de prestar serviços em razão do cancelamento da linha telefônica.

A Apelante não nega a prática, limitando-se a alegar que a Apelada, ao realizar o pagamento da fatura, digitou seu código de barras erroneamente, razão pela qual as cobranças continuaram sendo feitas e seus serviços foram interrompidos.

Nesse sentido, importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente os excessos na cobrança de dívidas a consumidores inadimplentes, conforme se extrai da redação do artigo 42,
in verbis
:

Art. 42 - Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Outrossim, o inciso IV do artigo 6.o, assegura ao consumidor proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas abusivas. Confira-se:

Art. 6.o São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Analisando detidamente os autos, tenho que a conduta adotada pela Requerida/Apelante configura ilícito passível de reparação.

Isso porque, para comprovar suas alegações, a Requerente/Apelada apresentou aos autos o comprovante de pagamento da fatura que teria ensejado as cobranças por parte da Ré/Apelante (ID. 138693044) e imagens de telas (ID. 138693048 e 138693049), demonstrando o envio de mensagens e e-mails à Recorrente, informando que o pagamento em questão já constava devidamente em seu sistema.

A Apelante, em contrapartida, se limitou a afirmar que as cobranças e a interrupção/suspensão dos seus serviços se deram em razão de um erro de digitação do código de barras, por parte da Autora, ao realizar o pagamento da fatura, que teria feito com que o débito permanecesse em aberto.

Todavia, conforme exposto pelo Julgador de primeiro grau, caso o alegado erro tivesse de fato ocorrido, o comprovante de pagamento não teria sido gerado, tampouco o pagamento constaria no sistema da Requerida, tendo em vista que o código de barras representa uma sequência numérica utilizada para identificar e reconhecer uma fatura em específico.

Não se desincumbiu a Apelante, portanto, de desconstituir o comprovante de pagamento apresentado pela Autora, a fim de demonstrar sua suposta mora que teria justificado a interrupção da prestação dos serviços contratados.

Diante de tal situação, outra não pode ser a conclusão, senão a de que foi indevida interrupção na prestação dos serviços contratados pela Autora, eis que baseada em cobranças irregulares, devendo a Ré/Apelante responder pelos prejuízos que eventualmente tenha causado em virtude de sua conduta.

Ademais, não há dúvidas que a Apelada adotou providências para que as cobranças cessassem, através dos mencionados e-mails e mensagens enviadas, mas não obteve sucesso, tendo permanecido recebendo as inconvenientes ligações e sem ter acesso aos serviços contratados, conforme admitido pela própria Requerida.

Ora, é evidente o incômodo e o desassossego que a ausência de acesso aos serviços contratados e o recebimento de incessantes cobranças indevidas trazem ao consumidor, mormente quando ocorreram diariamente e depois de inequívoca solicitação para interrupção, com esclarecimento da situação quanto ao pagamento da fatura cobrada.

Em casos semelhantes, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIÇOS DE TELEFONIA - LIGAÇÕES DE COBRANÇAS INDEVIDAS RECEBIDAS DURANTE 02 MESES - ABUSO POR PARTE DO CREDOR - IMPORTUNAÇÃO - INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - FATURA QUITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO. I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02. II- O Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente os excessos na cobrança de dívidas a consumidores inadimplentes, conforme se extrai da redação do artigo 42. III - É evidente o incomodo e o desassossego que o recebimento de incessantes ligações de cobranças indevidas trazem, mormente quando ocorreram por longo período e geram a interrupção dos serviços prestados, por parte da ré, apesar de quitada a fatura cobrada. IV - O valor arbitrado a título de indenização deve mostrar-se suficiente para compensar a ofendida, desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem gerar, contudo, enriquecimento indevido da demandante. V - A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida conduta contrária à boa-fé objetiva. (TJMG - AC: 10000220671721001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE LINHA TELEFÔNICA. FATURA QUITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I- Sabe-se que o legislador impôs, no âmbito das relações de consumo, a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nos casos em que o dano é oriundo da falha na prestação do serviço, seja porque o serviço não funcionou, funcionou mal, ou, ainda, tardiamente ( CDC 14). II- In casu, verifica-se que de fato não houve atraso no pagamento das faturas fevereiro/março de 2016, uma vez que devidamente comprovado o pagamento por débito automático, aos dias 10/02 e 10/03 respectivamente (fls. 22/23 - autos digitalizados). Todavia, em consulta ao site da empresa de telefonia, aos dias 08 de março de 2016, é possível verificar a informação de bloqueio da linha telefônica por falta de pagamento. Portanto, fato incontroverso. III - Deste modo, devidamente comprovado o bloqueio indevido da linha telefônica do autor, subsiste o dever da empresa de telefonia de indenizá-lo por danos morais que se arbitra em R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO – Apelação 03910252120168090006, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/08/2018, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. CORTE EM LINHA TELEFÔNICA. FATURA QUITADA REGULARMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO. TREZE TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROVÉRSIA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Sentença que, por entender regular o corte no serviço de telefonia da autora, diante do inadimplemento das faturas de agosto e outubro de 2016, julgou improcedente o pedido. Apelo da consumidora. Prova mínima do direito afirmado. Autora-apelante que apresentou extrato bancário e boleto de pagamento relativos a cobrança de "telefone" à "VIVO RJ". Por certo, cumpria à concessionária-apelada demonstrar que aquele valor não se referiu à cobrança em aberto, o que não ocorreu. Em verdade, o único documento apresentado pela demandada-recorrida é uma tela do sistema interno, unilateralmente preenchida, que indica suposto pagamento em atraso no dia 11/09/2016, ou seja, antes do corte por inadimplemento, ocorrido em 19/09/2016. Patente falha na prestação do serviço. Hipotético inadimplemento da fatura de outubro de 2016 que não poderia fundamentar interrupção ocorrida no mês anterior. Autora-apelante que entrou em contato com a concessionária-apelada, na tentativa de resolver o problema, treze vezes. Gasto do tempo vital, atributo da personalidade, em razão da prática abusiva da fornecedora-recorrida e do evento danoso dela resultante. De fato, o tempo na vida de uma pessoa constitui um bem extremamente valioso, cujo desperdício se afigura irrecuperável, de modo que se torna completamente descabido falar-se em "mero aborrecimento", indicativo de algo simples, desimportante, suportável. No caso concreto, ao contrário, as práticas abusivas perpetradas pela apelada-ré, de modo reiterado, violaram o direito da personalidade da autora-apelante, relacionado ao seu tempo vital, existencial ou produtivo, enquanto suporte da própria vida, e lhe causaram indiscutível dano moral, como consequência da perda irreversível de uma parte de sua vida. Quantum reparatório. Utilização do método bifásico para arbitramento do dano. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto que permitem a fixação da compensação em R$10.000,00 (dez mil reais). Correção monetária do julgado. Juros de mora da citação. Inteligência do artigo 405, do Código Civil. Precedentes. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ - APL: 00500315120168190004, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 23/09/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2020).

Vale consignar que o Superior Tribunal de Justiça consagrou (REsp 1.260.458/SP, AREsp 1.241.259/SP), a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que defende que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. - A pretensão indenizatória também é legitimada em decorrência do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial, face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil. - O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.017031-8/002, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia, 14.a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da sumula em 20/ 08/ 2020).

Nesse cenário, se mostra correta a conclusão do Julgador
a quo
, ao entender que pela ilicitude da conduta da Requerida, porquanto ilegítima e abusiva a cobrança.

Demonstrado nos autos o ilícito (cobranças abusivas) e o nexo de causalidade (o ato foi praticado pela Ré), não vejo como afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral à Apelada.

Ressalte-se que o dever de indenizar decorre da própria conduta abusiva da Apelante, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo, mormente quando se constata o longo período que durou a importunação e as tentativas de solucionar o problema, por parte da Apelada.

Reconhecido o dever de indenizar da Apelante, resta o exame do
quantum
indenizatório.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

No caso, vê-se que a Apelante procedeu a indevidas e insistentes cobranças à Apelada, via telefone, de divida já quitada, além de ter deixado de prestar seus serviços durante o período de cobrança, tendo a consumidora sido compelida a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer, para tentar resolver o problema, que o fornecedor tem o dever de não causar, gerando incontestes abalos em sua tranquilidade e paz de espírito.

Assim, em atenção às especificidades do caso em comento, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e suficiente à efetiva reparação do dano sofrido, revelando-se razoável e compatível com o que vem sendo estabelecido em casos semelhantes, sendo suficiente à efetiva reparação da ofendida e adequando-se ao caráter sancionador da medida.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022